Tribunal: TJMT
Processo: 1010134-28.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL interposto nos autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 1014006-51.2019.8.11.0000
RECORRENTES: ALEXANDRE AUGUSTIN e LOUIZE HONORATO DE FREITAS AUGUSTIN
recorrido: BANCO DO BRASIL S. A.
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por ALEXANDRE AUGUSTIN e LOUIZE HONORATO DE FREITAS AUGUSTIN (id 33360468) com fundamento no art. 105, III, alínea “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (id 21047484):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO – POSTERIOR RETRATAÇÃO DE OFÍCIO PELO MAGISTRADO - AFRONTA AO PRINCÍPIO DA INALTERABILIDADE DA SENTENÇA (ART. 494 DO CPC) - RECURSO PROVIDO. No caso de decisão terminativa só é possível o juízo de retratação quando se verificar alguma das hipóteses legais, sendo vedado ao julgador fazê-lo de ofício, sob pena de afronta ao princípio da inalterabilidade da sentença.” (TJMT, RAI 1010134-28.2019.8.11.0000, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/10/2019)
Os Embargos de Declaração id 22454495 foram desprovidos, conforme id 28986475.
Assevera a parte recorrente que o acórdão afrontou o artigo 489 do CPC, sem especificar a suposta violação.
Afirma que a impugnação apresentada pelo Banco é intempestiva, descumprindo o prazo previsto no artigo 7o, § 1o (15 dias) para apresentar divergência, bem como violou o disposto no artigo 8o (10 dias) para apresentar a impugnação ao Juízo recuperacional, ressaltando que ambos os dispositivos mencionados se referem à Lei n. 11.101/05.
Por fim, sustenta que é possível o Juízo de Primeiro Grau chamar o feito a ordem, uma vez que a sentença anterior não havia transitado em julgado.
O recurso é tempestivo e foi devidamente preparado, conforme certidões id 33367491 e 33367463.
As contrarrazões id 36264475 pugnam pelo desprovimento do recurso.
É o relatório.
Decido.
Sistemática de recursos repetitivos.
Analisando os autos, verifica-se a inexistência de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, assim, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Afronta aos artigos 7o e 8o da Lei n. 11.101/05. Suposta intempestividade. Súmula n. 07 do STJ.
In casu, analisando o acórdão recorrido, verifica-se que a decisão reconheceu o direito de o Recorrido discutir seu crédito inscrito na Recuperação Judicial, embora a parte Recorrente alegue que a medida adotada em Primeiro Grau seja intempestiva.
Sob qualquer ótica que se verifique, a análise da tempestividade da medida exige a análise do conjunto fático probatório, o que atrai o óbice da Súmula n. 07 do STJ, conforme aresto:
“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. LEGITIMIDADE PASSIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. VALOR INDENIZATÓRIO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. RECURSO DA DP BARROS - PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA. 1. A Corte estadual, mediante exame do conjunto fático-probatório, atestou a legitimidade passiva da recorrente e o consequente dever de indenizar. Com efeito, o Tribunal a quo reconheceu a existência do nexo causal entre a conduta do agente e o resultado danoso, emergindo daí a inequívoca obrigação da recorrente de indenizar a quem prejudicou. Portanto, a reforma de tal entendimento demanda a revisão de fatos e provas, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ. 2. Recurso Especial não conhecido. RECURSO DE APARECIDA SIZENANDO DE QUEIROZ 3. Na forma da jurisprudência do STJ, "é facultado ao julgador o indeferimento de produção probatória que julgar desnecessária para o regular trâmite do processo, sob o pálio da prerrogativa do livre convencimento que lhe é conferida pelo art. 130 do CPC/73, seja ela testemunhal, pericial ou documental, cabendo-lhe, apenas, expor fundamentadamente o motivo de sua decisão" (STJ, AgInt no AREsp 1.029.093/MG, Rel. Ministro SÉRGIO Kukina, Primeira Turma, DJe de 6/3/2018). 4. Inocorrência, no caso, de cerceamento de defesa, porquanto as instâncias ordinárias, em face da prova documental, consideraram desnecessária a produção de prova testemunhal. Assim, alterar o decidido no acórdão impugnado, no ponto em questão, exige o reexame de fatos e provas, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ. 5. Quanto ao valor da condenação, para aferir a razoabilidade e a proporcionalidade do quantum de indenização por danos morais, decorrentes de responsabilidade civil, é preciso exceder as razões colacionadas no acórdão vergastado, o que demanda incursão no contexto fático-probatório dos autos, vedada em Recurso Especial, conforme Súmula 7/STJ. 6. Ademais, o STJ consolidou o entendimento de que o valor da indenização por danos morais só pode ser alterado nesta instância quando se mostrar ínfimo ou exagerado, o que não ocorre in casu. 7. Recursos Especiais não conhecidos.” (STJ, REsp 1816705/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 10/09/2019) – destaquei.
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso neste ponto.
Ante o exposto, com base na Súmula 07 do STJ, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 12 de março de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi